Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714203-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SANTIAGO REZENDE RECORRIDA: ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. LAVRATURA DA ESCRITURA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA IMPUTADA AO ADQUIRENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO. AVIAMENTO DE AÇÃO VISANDO A COMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O CONVENCIONADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES AO PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. AFIRMAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ) EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O interesse de agir se descortina quando o instrumento manejado é adequado para perseguição da prestação almejada e, ademais, é útil, necessário e indispensável para obtenção do almejado, derivando dessas premissas que, afigurando-se a ação manejada adequada ao fim almejado, necessária, útil e indispensável para obtenção da prestação, o que é denotado pela própria postura assumida pela parte ré ao defender a rejeição dos pedidos formulados, o interesse de agir da parte autora ressoa indene, determinando a deflagração da relação processual e a resolução da lide sob a ótica do direito material, ou seja, mediante provimento meritório. 2. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, reservando-se o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, §3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ). 3. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora violado o direito que reputa a parte deter em face de ter sido compelida a despender valores para quitar débitos de IPTU do imóvel lançados em seu nome pela autoridade tributária, em decorrência de alegada inércia do adquirente em promover a transferência da propriedade do bem para sua titularidade, pois a partir de então estava municiada de lastro para postular a reparação dos prejuízos que alegara ter experimentado com o havido, não há se falar em implemento do fluxo prescricional se ajuizada a pretensão destinada à perseguição indenizatória ainda dentro do interregno decenal subsequente ao fato gerador da pretensão. 4. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão cominatória lastreada em vínculo contratual traduzido em contrato de promessa de compra e venda, à construtora autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio, a obrigação afeta ao promitente comprador de promover a transferência da propriedade do imóvel para sua titularidade e a sua prolongada inércia em se desincumbir da obrigação que lhe fora imputada, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 5. Inexistindo óbice à transferência da propriedade do imóvel novo vendido e entregue ao adquirente, consistente na ausência de autorização para a escritura, e patenteada sua inércia em promover a transcrição do bem imóvel para seu nome, ensejando que a alienante continuasse a figurar como proprietária e a experimentar os efeitos jurídicos dessa posição, sobejando, ademais, que, após tomar conhecimento da pretensão aviada em seu desfavor, deflagrara, ademais, o procedimento de transmissão do domínio perante o cartório de registros públicos, ressoa imperioso o acolhimento do pedido cominatório formulado em seu desfavor visando compeli-lo a realizar a obrigação ante a ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II). 6. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo unidade imobiliária nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelos encargos condominiais, taxas e tributos gerados pelo imóvel após a efetiva transmissão de sua posse direta, que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas e tributos gerados pelo imóvel que construíra e prometera à venda. 7. Emergindo o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso injustificado do adquirente em diligenciar a transferência da propriedade do imóvel para sua titularidade, ensejando que os débitos de IPTU de diversos exercícios financeiros fossem lançados, após a entabulação do negócio e entrega da unidade imobiliária, pela autoridade tributária em nome da vendedora, deve indenizar a alienante pelos prejuízos experimentados, ressoando que os valores vertidos para a quitação dos débitos tributários solvidos pela vendedora devem ser objeto de restituição pelo comprador por encerrar prejuízo germinado do inadimplemento contratual havido. 7. Desprovido o apelo, a sucumbência do recorrente no grau recursal determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Fixados honorários recursais. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, suscitando a exceção de contrato não cumprido. Afirma que não tendo a recorrida demonstrado o cumprimento de sua obrigação de notificar pessoalmente o recorrente para providenciar a escritura, não poderia exigir que o recorrente cumprisse com a sua de efetuar a transferência do imóvel, o que passou a fazer a partir do momento em que tomou conhecimento da presente ação. Acrescenta que o pagamento de impostos decorreu de ação precipitada da própria recorrida, porquanto o imóvel sempre esteve locado e os locatários tinham até o fim do exercício para a sua quitação, razão pela qual não poderia impor ao recorrente o pagamento desses valores com a incidência de juros e multa, mas apenas restituição do valor corrigido; b) artigo 206, §3o, inciso V, do CC, sob o argumento de que, por se tratar de pedido de reparação de danos materiais, o prazo prescricional aplicável seria de três anos, e, portanto, somente poderiam ser cobradas as parcelas pagas a partir de 29/5/16, encontrando-se as demais fulminadas pela prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada ofensa ao artigo 206, §3°, inciso V, do Código Civil, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ... 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3o, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria. (REsp 1494482/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta afronta ao artigo 476 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Consoante pontuado, o cerne da controvérsia cinge-se, consoante ressaltado, à aferição da subsistência da pretensão cominatória pertinente ao cumprimento da obrigação de fazer concernente à transferência da propriedade do imóvel para a titularidade do réu/apelante, sob o fundamento de que a autora/apelada, supostamente, não teria, conforme se comprometera, enviado-lhe a autorização de escritura, tampouco notificado o apelante acerca do prazo para a transferência do imóvel, e, ademais, da legitimidade da pretensão condenatória de ressarcimento dos valores expendidos para a quitação de débitos de IPTU do imóvel. Assim modulada a controvérsia, emerge dos termos do negócio jurídico – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma do “Edifício Rhodes Center III” -, celebrado entre as partes em 10 de abril de 2003[5], que o apelante se comprometera a diligenciar a transferência definitiva da propriedade do imóvel para sua titularidade a partir do envio da autorização de escritura, responsabilizando-se pelas despesas decorrentes do ato perante o Cartório de Registros Públicos. Nessa toada, confira-se excerto do pactuado[6]: “Cláusula XXII – As partes acordam e deixam expresso que no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data em que a VENDEDORA enviar ao COMPRADOR o documento de “Autorização de Escritura”, o COMPRADOR deverá providenciar junto aos Cartórios a transferência definitiva para o seu nome da unidade autônoma aqui objetivada. Parágrafo 1o: Correrão por conta do COMPRADOR todas as despesas decorrentes do presente instrumento e as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos, custas de Cartório de Notas e de Registro de Imóveis relativas à transmissão da propriedade em escritura pública, impostos de transmissão de bem imóvel (ITBI), quitações fiscais e quaisquer outras, tais como tributos devidos sobre a operação e que venham a ser cobrados ou criados a qualquer tempo pelos órgãos públicos competentes, ainda que lançados em nome da VENDEDORA.” Diante do alinhado, a despeito da alegação articulada pelo apelante de que não fora notificado acerca da fluência do prazo para diligenciar a transferência da propriedade do bem, ressoa da exegese de aludida cláusula contratual que não era necessária a notificação do promitente comprador para que se desincumbisse da mencionada obrigação que lhe estava afetada. Outrossim, do cotejo do acervo probatório que guarnece os autos, resplandece inexorável que o apelante iniciara, após o aviamento da ação, o procedimento de transferência do domínio do imóvel perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo coligido aos autos a comunicação estabelecida com este por meio de correio eletrônico[7], a guia de recolhimento do imposto ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) emitida em seu nome e o comprovante de pagamento da primeira parcela[8], o que derroga a própria argumentação aventada de que subsistia óbice para o cumprimento da obrigação que lhe fora imputada, porquanto não lhe fora, segundo aduzira, enviada a autorização de escritura, ressoando que a demora na transferência da propriedade do imóvel não pode ser atribuída a qualquer conduta da apelada. Alinhados esses fatos, de conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. Em se tratando de demanda que tem como um de seus objetos o reconhecimento da inadimplência do adquirente em proceder à transferência da titularidade do imóvel, obrigação que protagonizara, posto que lhe fora atribuída contratualmente, e verificado que não houvera o aperfeiçoamento do negócio com a transferência do domínio do bem, ficara debitado ao réu o ônus de comprovar que houvera prévio inadimplemento da alienante, pois fato impeditivo do direito invocado, o que não se verificara na hipótese. Ora, apreendido que o apelante fora imitido na posse do imóvel desde 10 de abril de 2004, consoante restara incontroverso, e ressoando o apelante não lograra demonstrar a exceção de contrato não cumprido que aventara, sob o fundamento de que sua prolongada inércia em providenciar a transferência da propriedade decorrera de prévio inadimplemento da apelada, sobejando que bastara ter tomado conhecimento do ajuizamento da presente ação para que diligenciasse a emissão da guia de ITBI, despontando, ademais, como é cediço, que o recolhimento do aludido tributo pelo adquirente é ato indispensável e pressuposto necessário para a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. Aliás, é importante salientar ainda que, a despeito do que quer fazer crer o apelante, não demonstrara que a autorização para outorga da escritura sobreviera ao ajuizamento da presente demanda, não se prestando para tanto a comunicação eletrônica com o cartório de registro de imóveis coligida aos autos[9], portanto, não se desincumbira de seu ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela apelada, qualificando-se a prolongada inércia havida em promover a aludida transferência como inadimplemento culposo do apelante, que irradia a obrigação de compor os prejuízos sofridos pela vendedora. Nessa esteira, no tocante à pretensão de ressarcimento dos valores despendidos pela apelada para a quitação dos débitos de IPTU do imóvel, afere-se que o negócio entabulado estabelecera a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento de aludido tributo após a emissão do habite-se do imóvel, consoante se extrai da cláusula ora transcrita: ... Isso não obstante, ressoa inexorável e pacífico o entendimento jurisprudencial de que a construtora/incorporadora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel, inclusive os tributos respectivos, até a entrega das chaves aos promitentes-compradores, momento a partir do qual esses passam a exercer a posse direta da unidade imobiliária, detendo a qualidade de possuidores com as faculdades de uso e gozo do bem, e não pela mera obtenção do habite-se. Assim, a efetiva posse do imóvel acarreta o dever de o adquirente custear as obrigações propter rem, dentre elas o pagamento das despesas condominiais e dos tributos do imóvel. Esse é o entendimento perfilhado por esta colenda Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados, in verbis: .... Alinhadas essas premissas, sobeja dos autos que emerge incontroverso o fato de que a entrega das chaves ao apelante ocorrera em 30 de dezembro de 2004, termo a partir do qual ficara enlaçado à obrigação de suportar as taxas e tributos gerados pelo imóvel. Nessa toada, configurado o inadimplemento contratual por parte do adquirente, que incorrera em atraso injustificado para proceder à transferência da propriedade do imóvel e contraíra débitos de IPTU, tendo a apelada comprovado haver quitado o imposto relativo aos exercícios financeiros de 2013 a 2017[10], porquanto ainda estavam sendo lançados pela autoridade tributária em seu nome, surge o dever do apelante de indenizar a autora pelos prejuízos experimentados. Com efeito, sobeja lastro material para o reconhecimento do dever do apelante de restituição à apelada dos valores vertidos para o pagamento do IPTU do imóvel, revestindo-se de legitimidade a pretensão indenizatória deduzida em Juízo, razão pela qual a sentença ora arrostada reveste-se indene de reparos (ID 23805942). Assim, infirmar tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático -probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023